Tribunal: STJ
Processo: 5012127-61.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105963 - SC(2025/0433942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE
RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, manejado em processo penal no qual se discutia, entre outros pontos, a
aplicação do
§ 4o, da
e a legalidade da prisão preventiva à luz do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do CPP.
art. 312
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou, de forma específica e
concreta, todos os fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial (Súmulas
7 e 83 do STJ, 282, 356 e 284 do STF), de modo a afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
permitir o conhecimento do agravo do
do CPC; e (ii) saber se a exigência de
art. 1.042
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, tal como aplicada pelo
STJ, configura interpretação restritiva do
do CPC incompatível com os arts. 5o, XXXV
art. 1.042
e LV, da CR/1988 e com o Tema 660 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não superação do juízo de admissibilidade.
Súmula 182/STJ
4. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar, com base no acórdão
Súmula 7/STJ,
recorrido, que a tese jurídica veiculada no recurso especial pode ser apreciada sem reexame do
quadro fático-probatório.
5. Para infirmar a aplicação da
cabe ao recorrente indicar precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes favoráveis ou demonstrar distinção relevante em relação aos
julgados citados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54914941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d0d00366-ace5-4b3d-b1ab-5df3d9864e56

6. A ausência de demonstração do prequestionamento do dispositivo legal apontado como
violado e a deficiência na fundamentação do dissídio jurisprudencial impedem o conhecimento
do recurso especial por incidência das Súmulas 282, 356 e 284 do STF.
7. Diante da ausência de impugnação específica e completa, a
impede o exame
Súmula 182/STJ
do mérito do agravo previsto no
do CPC, que não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:

Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a
o agravante deve demonstrar que a tese pode ser analisada sem
Súmula 7/STJ,
reexame de fatos e provas.
3. Para afastar a
é necessário indicar precedentes favoráveis contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
demonstrar distinção relevante.
4. A falta de prequestionamento e a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
impedem o conhecimento do recurso especial (Súmulas 282, 356 e
)
284/STF .
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o;
arts.
art. 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CPC/1973,
505, 514, II, e 544, § 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no
128.660/SP,
Terceira Turma, j. 18.10.2016; STJ,
Corte
AREsp n. 709.926/RS,
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, j. 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d0d00366-ace5-4b3d-b1ab-5df3d9864e56

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105963 - SC(2025/0433942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE
RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, manejado em processo penal no qual se discutia, entre outros pontos, a
aplicação do
§ 4o, da
e a legalidade da prisão preventiva à luz do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do CPP.
art. 312
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou, de forma específica e
concreta, todos os fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial (Súmulas
7 e 83 do STJ, 282, 356 e 284 do STF), de modo a afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
permitir o conhecimento do agravo do
do CPC; e (ii) saber se a exigência de
art. 1.042
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, tal como aplicada pelo
STJ, configura interpretação restritiva do
do CPC incompatível com os arts. 5o, XXXV
art. 1.042
e LV, da CR/1988 e com o Tema 660 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54915000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Código de Controle do Documento: 9ed27912-b947-4b8f-aff0-213f1008abec

3. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não superação do juízo de admissibilidade.
Súmula 182/STJ
4. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar, com base no acórdão
Súmula 7/STJ,
recorrido, que a tese jurídica veiculada no recurso especial pode ser apreciada sem reexame do
quadro fático-probatório.
5. Para infirmar a aplicação da
cabe ao recorrente indicar precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes favoráveis ou demonstrar distinção relevante em relação aos
julgados citados na decisão agravada.
6. A ausência de demonstração do prequestionamento do dispositivo legal apontado como
violado e a deficiência na fundamentação do dissídio jurisprudencial impedem o conhecimento
do recurso especial por incidência das Súmulas 282, 356 e 284 do STF.
7. Diante da ausência de impugnação específica e completa, a
impede o exame
Súmula 182/STJ
do mérito do agravo previsto no
do CPC, que não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:

Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a
o agravante deve demonstrar que a tese pode ser analisada sem
Súmula 7/STJ,
reexame de fatos e provas.
3. Para afastar a
é necessário indicar precedentes favoráveis contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
demonstrar distinção relevante.
4. A falta de prequestionamento e a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
impedem o conhecimento do recurso especial (Súmulas 282, 356 e
)
284/STF .
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o;
arts.
art. 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CPC/1973,
505, 514, II, e 544, § 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no
128.660/SP,
Terceira Turma, j. 18.10.2016; STJ,
Corte
AREsp n. 709.926/RS,
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, j. 19.09.2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54915000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Código de Controle do Documento: 9ed27912-b947-4b8f-aff0-213f1008abec

Trata-se de agravo regimental interposto por
,
JADSON DE ABREU BORGES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 948-951).
Nas razões, a defesa sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os óbices de admissibilidade, notadamente a aplicação da
bem
Súmula 182/STJ,
como das Súmulas 7 e
além de alegar violação aos arts. 5o, XXXV e LV, da
83/STJ,
Constituição da República e à orientação do Tema 660 do Supremo (e-STJ, fls. 975-976), e
aponta a demonstração de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 974-976).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes
fundamentos: Súmulas 7 e 83 do STJ (violação ao
§4o, da
, Súmulas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
282 e 356 do STF (violação ao
do CPP),
(quanto ao dissídio
art. 312
Súmula 284/STF
jurisprudencial). No agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente tais
fundamentos.
Sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ,
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que
não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
Documento eletrônico VDA54915000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Código de Controle do Documento: 9ed27912-b947-4b8f-aff0-213f1008abec

motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Outrossim, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Além disso, o agravo deixou de comprovar que, diversamente do que entendeu a
decisão agravada, houve o devido prequestionamento do
do CPP bem como que expôs
art. 312
as razões pelas quais considerou haver dissenso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de
outros Tribunais.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
Documento eletrônico VDA54915000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Código de Controle do Documento: 9ed27912-b947-4b8f-aff0-213f1008abec

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Código de Controle do Documento: 9ed27912-b947-4b8f-aff0-213f1008abec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0433942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.963 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50121276120248240045
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JADER DE ABREU BORGES
AGRAVANTE
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485089803542470@
2025/0433942-0 - AREsp 3105963 Petição : 2026/0017935-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:57:24
Código de Controle do Documento: FDF5F74D-4048-4DA8-B3AD-8815284FA771